Tribunal: TJES
Processo: 5021125-91.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021125-91.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE EMERICK NEVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021125-91.2025.8.08.0024

RECORRENTE: TIM S/A

RECORRIDO: ALEXANDRE EMERICK NEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DÉBITO INDEVIDO. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa de telefonia contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O autor alega que desconhece a dívida de R$ 526,10 registrada em seu CPF no portal "Serasa Limpa Nome", sustentando jamais ter contratado os serviços da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança; e (ii) determinar se a mera inclusão de registro em plataforma de negociação ("Serasa Limpa Nome"), sem negativação pública, é capaz de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Diante da alegação de fato negativo (inexistência de relação jurídica), cabia à fornecedora o ônus de provar a contratação, do qual não se desincumbiu, uma vez que o contrato apresentado contém endereço diverso do domicílio do autor e não goza de presunção absoluta de veracidade.

O registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui ferramenta de mera facilitação de pagamento e negociação entre as partes, não possuindo natureza de cadastro negativo de proteção ao crédito (como o SCPC ou o próprio cadastro de inadimplentes do Serasa).

A menção ao débito em ambiente restrito ao consumidor, que não afeta o
score
de crédito nem é acessível a terceiros, configura mera cobrança indevida, insuficiente para violar direitos da personalidade ou causar abalo moral passível de compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova da contratação implica a declaração de inexistência do débito. 2. O registro de dívida em plataformas de negociação, como o 'Serasa Limpa Nome', sem a efetiva inscrição em cadastros de proteção ao crédito, configura mero aborrecimento e não gera, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 6º, VIII e art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Recurso Inominado nº 5006856-19.2022.8.08.0035, Rel. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, Terceira Turma Recursal, j. 2022.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
TIM S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
ALEXANDRE EMERICK NEVES
, que assim decidiu:
“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5021125-91.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: A) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, imputado pela ré TIM CELULAR S.A. ao autor ALEXANDRE EMERICK NEVES, determinando o cancelamento definitivo de qualquer cobrança a ele relacionada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00; B) CONDENAR a ré, TIM CELULAR S.A., a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (03/07/2025) até o arbitramento (data desta sentença), aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); e b) do arbitramento até o efetivo pagamento, aplica-se, unicamente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”
.

Em sede recursal (ID 17579815), a recorrente alega ausência de prova mínima dos fatos alegados e inexistência de danos morais, considerando que o nome do autor encontrava-se apenas cadastrado no Serasa Limpa Nome, não sendo esta cadastro negativo.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17579820).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, ouso divergir em parte do magistrado sentenciante.

O autor alega, em síntese, que se deparou com o lançamento de seu CPF no Serasa Limpa Nome, por uma suposta dívida no valor de R$ 526,10 (quinhentos e vinte e seis reais e dez centavos), referente ao contrato nº RMCA00000000005144497462, ID 17579798, alegando jamais ter mantido qualquer relação contratual com a requerida.

Tratando-se de prova de fato negativo, caberia à recorrente comprovar a relação jurídica com o autor, o que não se desincumbiu, mesmo devidamente advertida da possibilidade de inversão do ônus da prova (ID 17579800). O contrato anexado ao ID 17579805 não goza de presunção absoluta de contratação, considerando que dispõe que o autor reside no Bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, sendo que da inicial infere-se que o mesmo é domiciliado no Bairro República, em Vitória-ES.

Assim, correta a declaração de inexistência de débito entre as partes.

No que se refere aos danos morais, o autor não foi inscrito em órgão de restrição ao crédito, limitando-se o registro na ferramenta de cobrança do SERASA LIMPA NOME, o qual trata-se apenas de um portal de negociação entre consumidor e fornecedor na hipótese de existência de contas atrasadas.

A menção no cadastro não induz a qualquer medida de restrição ao crédito e não permite o acesso de terceiros, apenas ao consumidor cadastrado, mediante login e senha. A própria SERASA já emitiu comunicado oficial no sentido de que os débitos registrados na plataforma não diminuem o Score dos devedores, somente ocorrendo aumento do Score em caso de realização de pagamento. Assim, não vejo dano moral a ser indenizado, posto que a situação se resume a simples cobrança indevida através de sítio eletrônico, incapaz de abalar a honra objetiva e subjetiva do autor.

Inclusive, já me posicionei anteriormente no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DÍVIDA INEXISTENTE. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS AFASTADOS
. SENTENÇA MANTIDA (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50068561920228080035, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Turma Recursal - 3ª Turma).

Assim, entendo por bem reformar parcialmente a r. sentença prolatada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 17579814 unicamente para afastar a indenização a título de danos morais. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)